Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONES FRANCISCO DA SILVA - CPF: 894.320.454-04 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), G8 COLCHOES EIRELI - CNPJ: 21.489.725/0001-65 (RECORRIDO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula declaração de inexistência de débito e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do protesto indevido de seu nome no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de duplicata já adimplida.

2.

Da análise dos autos, verifico que o título de crédito em questão (duplicata), vencia em 25/06/2019, sendo o pagamento realizado em 31/05/2019, entretanto, mesmo após o adimplemento do débito, as rés apresentaram o título para protesto em 03/07/2019.

3.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido quitado o referido título, quando da data do protesto o valor já havia sido pago.

4.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço das empresas Recorrentes, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrido.

5.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

6.

Ocorre que havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

7.

Danos morais não configurados no caso sub examine, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade das demais anotações é do consumidor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.o 385 STJ, considerando a existência de anotação preexistente em nome do Recorrido nas entidades de proteção ao crédito.

9.

Sentença parcialmente reforma.

10.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e a declaração da inexistência do débito discutido, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, notadamente porque não houve comprovação da legitimidade do débito cobrado pela empresa Recorrente e a legalidade da inserção do nome do Recorrido nas entidades de proteção ao crédito.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.

É cediço que jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).”

Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

No caso em tela, o extrato colacionado na exordial indica a existência de apontamento preexistente em nome do Recorrido registrado em 10/10/2017 pela empresa Telefônica Brasil S/A por débito no valor de R$ 332,24, o qual se presume legítimo, ante a ausência de comprovação de que tal débito também se encontra sob discussão judicial. Assim, considerando que o protesto em análise foi registrado em 03/07/2019, inconteste que o autor já possuía registro preexistente no cadastro de inadimplentes.

Destarte, a pretensão do Recorrido merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido nos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outros apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a incidência da Súmula 385 do STJ ao caso em apreço e afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022